Tribunal: TJBA
Processo: 8077447-39.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEÇÃO CRIMINAL

REVISÃO CRIMINAL (12394) 8077447-39.2025.8.05.0000

COMARCA DE ORIGEM:SALVADOR

PROCESSO DE 1.º GRAU:
0701554-76.2021.8.05.0001

REQUERENTE: ENZO ANUNCIACAO SOUZA

ADVOGADO(A): FLAVIO DE ALMEIDA ROCHA FILHO

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º E § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL). PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE ACÓRDÃO CONDENATÓRIO TRANSITADO EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CPP. TEMA 1.258/STJ. RECONHECIMENTO INFORMAL CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS AUTÔNOMOS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO EM SEDE REVISIONAL. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO. DESCABIMENTO. IMPROCEDÊNCIA.

I – CASO EM EXAME

1.Revisão Criminal proposta por Enzo Anunciação Souza, com fundamento no art. 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, visando rescindir acórdão da 2ª Turma da 2ª Câmara Criminal deste Tribunal que manteve a condenação pelo crime de roubo majorado, com redução, de ofício, da pena de multa.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Delimita-se a controvérsia em verificar: (i) se a condenação é manifestamente contrária à prova dos autos em razão da alegada nulidade do reconhecimento pessoal realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP; e (ii) se é cabível, em sede revisional, a reabertura da instrução criminal para produção de novas provas.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3.A revisão criminal não se presta à reapreciação ampla do conjunto probatório, sendo cabível apenas nas hipóteses restritas previstas no art. 621 do CPP.

4.Embora o reconhecimento pessoal deva observar rigorosamente o procedimento previsto no art. 226 do CPP, conforme fixado no Tema 1.258/STJ, eventual irregularidade não invalida a condenação quando esta se ampara em provas independentes e autônomas, não derivadas do ato viciado.

5.No caso, a autoria delitiva foi evidenciada por múltiplos elementos probatórios idôneos, incluindo a imediata indicação dos agentes pelas vítimas logo após o crime, em contexto de flagrância, além de depoimentos coerentes e harmônicos colhidos sob o crivo do contraditório.

6.Inexistente dúvida razoável quanto à identificação do Requerente, não há nulidade capaz de macular o édito condenatório.

7.O pedido subsidiário de reabertura da instrução criminal configura indevida inovação recursal e afronta a autoridade da coisa julgada, sendo incompatível com a natureza excepcional da revisão criminal.

IV – DISPOSITIVO E TESE

8
.
Revisão Criminal julgada improcedente.

Tese de julgamento:

1.A revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para rediscutir provas já analisadas nas instâncias ordinárias.

2.Eventual inobservância do procedimento do art. 226 do CPP no reconhecimento pessoal não conduz à nulidade da condenação quando esta se funda em conjunto probatório autônomo e suficiente.

3.É incabível a reabertura da instrução criminal em sede revisional, salvo nas estritas hipóteses legais do art. 621 do CPP.

Dispositivos legais citados:

CPP, arts. 226 e 621, incisos I e III;

CP, art. 157, § 2º e § 2º-A, I.

Jurisprudência relevante:
STJ, AgRg no REsp nº 1.995.784/RJ, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 05/03/2025, DJe 11/03/2025.
STJ, AgRg no HC nº 719.399/BA, 6ª Turma, j. 14/06/2022, DJe 20/06/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal nº 8077447-39.2025.8.05.0000, oriundos da comarca de Salvador, em que figura como autor Enzo Anunciação Souza.

Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em julgar improcedente a Revisão Criminal, pelas razões a seguir enunciadas.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

07(REVISÃO CRIMINAL (12394)8077447-39.2025.8.05.0000)